Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOAQUIM CAMPOS DE OLIVEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1003025-75.2021.811.0037, manejado por NICORINO DOS SANTOS e LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS em face de ROQUE ANÍBAL RODER e NATALINA MATIAS RODER, determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Para tanto, o agravante alega que a ação executiva carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, tendo em conta que o exequente faleceu antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.
Afirma que a extinção da demanda executiva é medida cogente, uma vez que a habilitação dos herdeiros só é possível quando o falecimento do autor ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos.
Além disso, aduz que a sua esposa sequer foi intimada para a desocupação do imóvel, o que deveria ter sido providenciado, em razão do regime de casamento adotado pelo casal.
Afirma, ainda, que a sentença é nula, pois não poderia ter sido rescindido o contrato firmado entre Nicorino dos Santos e a esposa Luzia Queiroz dos Santos e Roque Aníbal Roder e Natalina Matias Roder sem a participação do agravante no processo de conhecimento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor do agravante a aparência do bom direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, constata-se que a relação processual instaurada na origem carece, ao menos, da habilitação dos sucessores do agravado Nicorino dos Santos, falecido em 18/12/2020, conforme certidão de óbito acostada à id. 54476819 – Pág. 3/4, ou seja, antes da propositura da demanda executiva, ocorrida em 29/04/2021.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS LITIGANTES OU MÁ-FÉ - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos dos artigos 687 e seguintes, do CPC, a habilitação, que não tem prazo específico, será realizada nos autos do processo principal, o qual deve ser suspenso. O óbito do autor anteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença não enseja a nulidade da fase executiva, eis que a inexistência de prejuízo às partes e de má-fé dos litigantes enseja o aproveitamento dos atos processuais após a habilitação dos sucessores, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10024015424260001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 22/07/2020)
Aliado a isso, é evidente o perigo de dano, uma vez que o juízo singular determinou a desocupação do imóvel adquirido pelo agravante há 8 (oito) anos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.
Desse modo, até o julgamento do mérito do presente recurso, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.